Tribunal: TJDFT
Processo: 0744754-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/GAB. ATENDIMENTO DOMICILIAR. INTELIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 318/92. SÚMULA 27/TUJ. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pela embargada, que visava: o reconhecimento de que faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB); a incorporação da GAB, no percentual de 10% (dez por cento) do seu vencimento padrão, em seu contracheque; e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos valores vencidos nos últimos cinco anos anteriores à data do ajuizamento dessa ação.
2. Recurso regular e tempestivo (ID 36286364).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. A parte embargante alega que existem vícios de contradição e omissão no acórdão exarado. Aponta que houve desmembramento da carreira de assistência pública à saúde, do quadro de pessoal do Distrito Federal, necessitando-se de diligências para comprovação da atual lotação da servidora e cargo, além das suas atribuições. Pede ainda a aplicação da selic na atualização monetária.
5. Considerando as circunstâncias do caso concreto, conclui-se que os embargos não devem prosperar, pois não apontam omissão, contrariedade ou obscuridade que sejam aptas à modificação do acórdão. A contradição apta à modificação do julgado é aquela que diz respeito a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a contradição com outra decisão judicial, ou posicionamento jurídico, pretexto para rediscutir a matéria já decidida. A contradição se dá quando há conflito entre premissa e conclusão. Não ocorre no presente caso contradição, pois a consequência jurídica do fato demonstrado foi analisada detidamente.
6. No caso, os autos foram devidamente analisados e os fundamentos adequadamente expostos na ementa (itens números 4, 5 e 6), inclusive foi comprovado que a parte embargada exerce atividade qualificada como ação básica de saúde, fazendo jus à percepção da GAB. Ademais, a tese em que inova o embargante emerge de Lei anterior à propositura da demanda. Destaco, ainda, que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida na instância originária de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorram os vícios da omissão e da contradição.
7. Dessa forma, os presentes embargos buscam somente o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não procede em sede de embargos de declaração.
8. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.